Tribunal: TJPA
Processo: 0000414-30.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000414-30.2012.8.14.0028

APELANTE: ALVES & COLAGIOVANNI S/S - EPP

APELADO: CLIMECI - CLINICA MEDICO - CIRURGICA DE MARABA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0000414-30.2012.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

RECORRENTE: ALVES E COLAGIOVANNI S/S

RECORRIDO: CLIMECI CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA DE MARABÁ

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Processual Civil. Ação de Consignação em Pagamento. Honorários Advocatícios. Contrato Verbal. Ônus da Prova. Valor do Débito. Sentença Mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por clínica médica com o objetivo de extinguir obrigação relativa a honorários advocatícios decorrentes de contrato verbal de prestação de serviços profissionais, mediante o depósito judicial do montante que entendia devido (R$11.000,00). A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando extinta a obrigação e condenando a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a consignação em pagamento foi corretamente admitida, mesmo diante da divergência sobre o valor devido;

(ii) saber se caberia à parte ré, ora apelante, demonstrar a existência de contrato verbal com valor superior ao consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor do art. 373, II, do CPC, incumbe à parte ré o ônus da prova quanto à existência de fato modificativo do direito da parte autora, no caso, a existência de crédito em valor superior ao consignado.

4. Não se desincumbiu a apelante de demonstrar, com robustez, que os honorários pactuados verbalmente correspondiam ao montante de R$50.000,00.

5. A produção unilateral de documentos — como nota fiscal e carta de exposição de motivos — sem subscrição válida pela atual administração da parte autora, não possui força probatória suficiente para comprovar a avença nos moldes alegados.

6. Aplicando-se os princípios do contraditório, da distribuição do ônus da prova e da boa-fé objetiva, impõe-se a manutenção da sentença, que bem analisou a insuficiência da prova dos valores pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao profissional contratado por meio de contrato verbal o ônus de comprovar, em ação de consignação em pagamento, que o valor consignado é inferior ao efetivamente pactuado.

2. Não comprovado o crédito superior, presume-se extinta a obrigação pelo adimplemento integral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000414-30.2012.8.14.0028; Recorrente: Alves e Colagiovanni S/S; Recorrido: Climeci Clínica Médico Cirúrgica de Marabá.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do relatório e do voto do Desembargador Relator, que passam a integrar o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Alves e Colagiovanni S/S
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
, ajuizada por
Climeci Clínica Médico Cirúrgica de Marabá
, que julgou
procedente o pedido inicial
, declarando
extinta a obrigação
em face do pagamento do valor consignado, nos termos do art. 487, I, c/c art. 546, ambos do CPC, condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 32987214), a apelante sustenta, em síntese:

(i) a sentença ignorou o ônus da prova e inverteu de forma indevida sua distribuição, pois cabia à autora comprovar, nos moldes do art. 373 do CPC, o alegado litígio e os termos do contrato verbal de honorários, o que não ocorreu;

(ii) a consignação foi manejada de forma inadequada, pois o valor devido era certo e determinado, pactuado no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente representado por nota fiscal (fl. 140) e recibo assinado pelo então sócio-proprietário da empresa, Dr. Juarez Dias Brito, que também outorgou os poderes judiciais ao advogado da apelante;

(iii) a sentença afastou indevidamente a validade dos documentos apresentados e ignorou que o valor efetivamente acordado foi renegociado para R$ 50.000,00, conforme exposição de motivos constante nos autos;

(iv) assevera que a Climeci não provou os pressupostos da consignação em pagamento, especialmente a pendência de litígio (art. 335, V, do CC), tampouco demonstrou justa recusa por parte da credora, razão pela qual pugna pela
reforma da sentença
para julgar improcedente a ação de consignação e reconhecer o valor integral do crédito.

Em contrarrazões colacionadas ao Id 13123275, a apelada sustenta:

(i) a ação de consignação foi manejada com fundamento no art. 335, V, do CC, diante da divergência entre o valor cobrado pela apelante (R$ 50.000,00) e o valor que entendia devido (R$ 11.000,00), correspondente a 20% do acordo firmado em ação trabalhista;

(ii) a nota fiscal e a carta de exposição de motivos apresentadas pela apelante não possuem força obrigacional, pois foram unilateralmente emitidas e não foram subscritas ou ratificadas pela administração da empresa incorporadora (Unimed Sul do Pará), que desde 2010 detinha a titularidade da empresa autora da ação;

(iii) o juízo de origem decidiu acertadamente ao reconhecer o direito da devedora de consignar judicialmente a quantia que entendia devida, sendo legítima a extinção da obrigação com base no valor depositado;

Pugna, ao final, pela
manutenção da sentença em todos os seus termos
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da validade da sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de consignação em pagamento, declarando extinta a obrigação da autora, ora apelada, no valor depositado judicialmente, sob o fundamento de adimplemento integral da dívida discutida.

A controvérsia instaurada reside, especificamente, na existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, e na divergência entre o valor que a apelante (advogada contratada) alega ser devido — R$ 50.000,00 — e o valor efetivamente consignado pela apelada — R$ 11.000,00, correspondente a 20% do montante do acordo celebrado na Justiça do Trabalho.

Pois bem, no caso sub judice, sendo incontroversa a prestação dos serviços advocatícios por parte da apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, que o valor contratado a título de honorários correspondia à quantia superior àquela consignada pela parte autora, especialmente porque sustenta que houve acordo prévio no valor de R$ 50.000,00.

A apelante, todavia, não logrou êxito em provar os termos exatos do alegado contrato verbal, tampouco trouxe elementos de convicção robustos que permitissem a este juízo reformar a decisão recorrida. Os documentos por ela apresentados — em especial, a nota fiscal e a carta de exposição de motivos — foram produzidos unilateralmente, sem a anuência formal da parte apelada e sem o cumprimento das formalidades previstas no estatuto social da nova controladora da empresa (Unimed Sul do Pará), conforme restou demonstrado nas contrarrazões.

Portanto, ausente a comprovação segura do valor superior alegado pela apelante, não há como se acolher a pretensão recursal. Ao contrário, a sentença recorrida aplicou corretamente as disposições legais e procedeu com adequação técnica ao declarar extinta a obrigação nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, diante da insuficiência de prova quanto à existência de dívida diversa da já adimplida via depósito judicial.

Ressalte-se, ainda, que as partes expressamente renunciaram à produção de provas em audiência, pleiteando o julgamento antecipado da lide, conforme se depreende dos autos. Assim, operou-se a preclusão da faculdade de instrução, de modo que não cabe à apelante, neste momento, sustentar a ausência de produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia que ela própria renunciou em oportunidade anterior.

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 27/08/2025